Tribunal: TJMT
Processo: 1017332-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017332-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (AGRAVADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), DIVINO CESAR DA SILVA - CPF: 018.230.421-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITARIA – ÔNUS DO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL – ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBOS OS LITIGANTES – RATEIO ENTRE AS PARTES – CPC,
ART. 95,
CAPUT
–
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ALTERA A RESPONSABILIDADE PELA DESPESA PROCESSUAL –
RECURSO PROVIDO. 1. O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco ao prescrever que
a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. 2. “Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor” (STJ - 4ª Turma - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ICATU SEGUROS S.A. contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de
“Indenização Securitária”
(Proc. nº 1001654-55.2021.8.11.0044), ajuizada contra a agravante por DIVINO CÉSAR DA SILVA, entre outras medidas, deferiu pedido de produção de prova pericial médica formulado pela Seguradora/ré/agravante, impondo-lhe a integralidade dos ônus financeiros correspondentes, tendo os honorários periciais sido arbitrados em R$ 600,00 (cf. Id. nº 107423620 dos autos de origem).

A Seguradora/agravante afirma que, tratando-se de
“prova requisitada por ambas as partes”
, é imperativo o “rateio entre os solicitantes da prova”, na forma do art. 95 do CPC, ou, no mínimo, o
“pagamento dos honorários periciais ao final da lide pelo sucumbente”
(sic – cf. Id. nº 176778192 - Pág. 4/10).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja determinado
“o rateio dos honorários periciais entre os litigantes antes do julgamento definitivo da lide”
(sic – cf. Id. nº 176778192 - Pág. 11/12).

A decisão de Id. nº 178379165 admitiu o processamento do agravo de instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada no tocante à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais (CPC, art. 1.019, I).

O agravado apresenta contrarrazões
no Id. nº
179132672, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 95,
caput
, do CPC é claro e inequívoco quanto à responsabilidade e distribuição do ônus de custeio do adiantamento dos honorários periciais ao estabelecer q
ue “
cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou
rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
” (
destaquei
), e, nos termos da orientação jurisprudencial professada pelo eg. STJ, a mera inversão do ônus da prova -
ope judicis
ou
ope legis
- não influi na responsabilidade pelo custeio de encargos
processuais (STJ, REsp nº 908.728/SP)
, não sendo fundamento idôneo para justificar a transferência do ônus do pagamento à parte contrária.

Ilustrativamente:

“
EMENTA
:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO E DE SIMILITUDE. (...). 2. Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...).”(STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1473670/SP - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

No caso, basta rápida análise das manifestações dos litigantes nos autos de origem para se constatar que tanto o autor/agravado quanto a ré/agravante expressaram o interesse na produção de prova pericial, o que implica na incidência da hipótese de rateio do ônus de custeio da despesa processual, afinal, a prova foi “
requerida por ambas as partes
”.

Na petição inicial, o autor/agravado deixa clara sua pretensão de produção de prova pericial, tanto que, em letras destacadas, pede “
realização de perícia medica por médico do trabalho a fim de comprovar a doença/acidente ocupacional, o nexo causal e a gravidade da doença
” (sic – cf. Id. nº 57377311 - Pág. 31 dos autos de origem).

Exatamente da mesma forma procedeu a Seguradora/ré, que, ao final da contestação, pede produção de prova “
pericial médica a ser realizada por médico especialista
(...)
, para verificar se a parte apresenta alguma invalidez, qual é a data, origem e o grau dessa invalidez, devendo o encargo decorrente da realização do procedimento ser rateado entre as partes
” (sic – cf. Id. nº 71703457 - Pág. 26 dos autos de origem)

Logo, embora ambos tentem se eximir da responsabilidade pela despesa processual, o comportamento de cada um direciona a uma mesma conclusão, qual seja, a existência de mútuo interesse e requisição de produção da prova pericial.

Em situações similares, este eg. Tribunal de Justiça vem assim decidindo:

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO DAS CUSTAS – LITERALIDADE DO ART. 95 DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – DISCORDÂNCIA DESPIDA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E/OU PARÂMETROS OBJETIVOS DE COMPARAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009976-36.2020.8.11.0000 – Rel. Des. JOAO FERREIRA FILHO, j. 01/07/2020, Publicado no DJE 04/07/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – HONORÁRIOS CUSTEADOS UNILATERALMENTE PELA SEGURADORA – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – RATEIO PREVISTO NO ARTIGO 95, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – DESNECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A inversão do ônus da prova, por si só, não altera a obrigatoriedade do custeio dos honorários periciais. Além disso, consoante o disposto no artigo 95, do CPC, quando a perícia for requerida por ambas as partes ou determinada pelo julgador, de ofício, será rateada entre elas.” (TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAI 1002045-16.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. 29/05/2019, Publicado no DJE 04/06/2019)

“
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DETERMINADA PELO JUÍZO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RATEIO ENTRE AS PARTES – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pagamento dos honorários periciais quando requerida por ambas as partes deve ser igualitariamente rateada, ficando sob a responsabilidade do Estado o pagamento dos honorários periciais no caso dos beneficiários da assistência judiciária gratuita.” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1009528-63.2020.8.11.0000 – Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

“
EMENTA:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROVA PERICIAL - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES - HONORÁRIOS PERICIAIS – DISTRIBUIÇÃO
PRO RATA
– ART. 95 DO CPC – (...) DECISÃO REFORMADA - PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO. 1 - Considerando que autor e ré manifestaram o interesse na realização da prova pericial, a distribuição do ônus de custeio da prova deve se dar conforme disciplina o art. 95 do CPC, que prescreve que “cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1008021-04.2019.8.11.0000 – Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para ordenar o rateio igualitário da responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95,
caput
, do CPC, e,
nos moldes do art. 95, §3º, II, do CPC, uma vez que o autor/agravado é beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus de pagamento de sua parte (50% da verba honorária) deve ser realizado pelo Estado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023